Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a responsabilidade patrimonial subsidiária do Distrito Federal e manteve os critérios de atualização dos cálculos conforme estipulados na decisão coletiva transitada em julgado. Alega-se a incorreção quanto ao índice de correção monetária, assim como quanto à falta de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado; e (ii) verificar a possibilidade de fixar, individualmente, honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento de ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, o que deve incidir ao caso independente da data do trânsito em julgado da sentença executada.
4. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
6. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva solicitar esses honorários ao Juízo que decidiu o caso. O pedido em questão contraria a lógica do pagamento via precatório, conforme estabelecido no art. 100, § 8o, da Constituição da Federal, haja vista que implicaria no fracionamento de um crédito que é único e indivisível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, em sede de rejulgamento.
Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes; 2. Não é possível incluir no cumprimento individual de sentença os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, artigo 85, §3o, §4o, inciso II, artigos 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20/09/2017, p. 03/03/2020; STF, RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142); STJ, REsp no 1861550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/06/2020, p. 04/08/2020; TJDFT, Acórdão 1231724, ApCiv 07207548620198070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2020, p. 09/03/2020.